Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707248-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA DOURADO MARTINS, JEFSON FLAVIO MACHADO LESSA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se que os agravantes, apesar de nomearem o recurso como agravo de instrumento com pedido de liminar, não trouxeram em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pretendida tutela provisória de urgência atinente ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade, mediante fixação de astreintes, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. Após, retornem os autos em conclusão. Brasília-DF, 27 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora